Tribunal: TJDFT
Processo: 0704516-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULO ADAPTADO. POSSIBILIDADE.
1. Não se aplicam os julgados desta eg. Corte a respeito da impenhorabilidade de veículo adaptado, se no caso concreto não está devidamente caracterizada a condição de pessoa com deficiência e nem demonstrado que o bem serve como meio essencial à mobilidade pessoal, à segurança, à independência e meio de garantir, de forma digna, o direito constitucional de ir e vir e os demais direitos fundamentais associados à autonomia deambulatória.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.